Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732705-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE BRAGA CHADDAD AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE JOSÉ BRAGA CHADDAD, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0720343- 24.2021.8.07.0016), em que contende com o JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e OUTRO. A decisão agravada suspendeu o feito executivo pelo prazo ajustado para o adimplemento do débito exequendo (ID 202730159): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE JOSÉ BRAGA CHADDAD em face de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Por intermédio do documento de ID 198374200, houve a celebração de acordo entre as partes. Requerem, assim, a suspensão do feito até o integral pagamento do débito (210 dias – ID 198374200, páginas 2 e 4). A apresentação de acordo extrajudicial, na fase de cumprimento de sentença, mostra-se perfeitamente viável, a teor do artigo 139, V, do CPC, como forma de autocomposição e consequente extinção da demanda. Ressalto que a homologação postulada se revela incompatível com a suspensão pleiteada. Posto isso, com amparo no art. 922 do Código de Processo Civil, suspendo a marcha executiva, pelo prazo ajustado para o adimplemento do débito exequendo (210 dias – ID 198374200, páginas 2 e 4). Anote-se. Findo o lapso, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma expressa e objetiva, se dá quitação ao débito, permitindo a extinção do feito, sob pena de ser o seu silêncio havido como comportamento processual que, à luz da boa-fé, faria presumir o adimplemento da obrigação. Int.” Nesta sede recursal, a parte agravante objetiva a reforma da decisão para que o acordo entabulado entre as partes seja homologado. Fundamenta que há precedentes no âmbito jurisprudencial, os quais autorizam o acordo judicial ou extrajudicial seja homologado em juízo. Enfatiza que a pretensão de homologação do acordo judicial firmado pelas partes não enseja a extinção do cumprimento de sentença, tendo havido, inclusive, expresso pedido para que o feito fosse suspenso, até que houvesse integral cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, sobretudo ante a existência de prestações periódicas e obrigação de fazer com termo futuro. Dessa forma, destaca não haver incompatibilidade entre os pedidos de homologação e suspensão, pois, ao revés, se complementam. Diz ser fator determinante à insegurança jurídica a falta de homologação de acordo, pois a sua validade depende desse pressuposto de validação pelo juízo. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o recurso está preparado (ID 62588452). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 14:05:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador